Tribunal: TJES
Processo: 5006839-36.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006839-36.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANA BENTO DOS SANTOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ASSENTAMENTO NOVA ESPERANÇA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 4.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5006839-36.2023.8.08.0006

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrida: ANA BENTO DOS SANTOS

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, com a condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00), reconhecendo a falha na prestação de serviços decorrente na demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no assentamento em que reside a recorrida (Nova Esperança).

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)

que a sentença deve ser reformada;
b)
que não foi constatado nos sistemas da recorrente qualquer informação de corte ou interrupção de energia na data informada pela recorrida;
c)
que a recorrida não é a titular da instalação de energia informada;
d)
ausência de responsabilidade por caso fortuito/força maior, em virtude evento climático;
e)
que a recorrida não comprovou o fato constitutivo de seu direito autoral;
f)
que não há que se falar em danos morais ou a redução do
quantum
fixado;
g)
que seja determinada a aplicação da taxa SELIC como fator de correção.

Inicialmente, importante registrar que a recorrida possui legitimidade ativa para o ajuizamento da presente ação, isto porque a fatura de energia, até novembro de 2018, estava na titularidade de seu esposo, sendo que, posteriormente, foi transferida a titularidade para a sua filha.

Assim, a recorrida deve ser equiparada à condição de consumidora, nos termos do art. 17 do CDC, pois também reside naquele imóvel e se apresenta como destinatária final do serviço prestado pela concessionária recorrente. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. AUTORA QUE NÃO FIGURA COMO TITULAR DA FATURA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 17 DO CDC. REFORMA DA DECISÃO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, indeferiu a petição inicial, na forma do art. 330, III, do CPC, no tocante ao pedido de indenização por dano moral, em virtude de ilegitimidade ativa. 2. Na origem, cuida-se de ação em que a parte autora, ora agravante, busca a indenização por dano moral, alegando que é possuidora do imóvel, tendo recebido a visita de prepostos da empresa ré, os quais aplicaram o TOI sob a alegação de irregularidade. 3.
O consumidor não é apenas aquele que adquire, mas também aquele que utiliza produto ou serviço como destinatário final, sendo certo que a caracterização do consumidor não depende da existência de um contrato, bastando a utilização do produto ou serviço para que se possua legitimidade para ajuizar demanda por eventual falha cometida pelo fornecedor.
4.
Na hipótese, ainda que a fatura de energia elétrica tenha sido emitida no nome da falecida avó da autora, deverá a demandante ser equiparada à condição de consumidor, nos termos do artigo 17 da Lei nº 8.078/90. 5. Assim, a parte autora apresenta-se como destinatária final do serviço prestado pela concessionária.
Precedentes. 6. Provimento do recurso.

(TJ-RJ - AI: 00074058720208190000, Relator: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 11/03/2020, OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Quanto ao mérito, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

Na situação
sub examine,
entendo que a recorrida logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito, ou seja, de que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica no assentamento em que reside (Nova Esperança), em meados de novembro de 2018, por falha na prestação de serviços da parte recorrente, cujo serviço somente foi restabelecido 11 dias depois.

Outrossim, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...]a localidade Assentamento Nova Esperança, neste Município, passou por um período sem o fornecimento de energia elétrica, prestação essa de responsabilidade da requerida, tendo a situação sido normalizada, após o fato ser veiculado em Reportagem do Jornal Regional “ES 1ª Edição”, da Rede Gazeta [...] entendo pela configuração de ato ilícito pela ré, visto ser fato público e notório que no final do mês de novembro até o dia 03.12.2018, os moradores da Comunidade denominada, “Assentamento Nova Esperança”, permaneceram sem o fornecimento de energia elétrica, conforme reportagem veiculada”
(id. 11282294, negritei).

Além do mais, ainda que a indigitada suspensão do fornecimento de energia elétrica no assentamento da recorrida tenha sido decorrente de caso fortuito/força maior, a concessionária recorrente não demonstrou ter tomado as medidas cabíveis para evitar o agravamento dos danos sofridos pelos moradores do local, não sendo crível a interrupção de um serviço essencial por 11 dias consecutivos.

Por tais razões, não sendo comprovada a regularidade da conduta da parte recorrente, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação dos serviços.

Em relação ao pleito indenizatório de danos extrapatrimoniais, a situação vivenciada pela parte recorrida não configura mero aborrecimento, especialmente se tratando de fornecimento de serviço essencial, que impacta nas atividades do dia a dia, ensejando, desse modo, indenização por dano moral.

Vejamos os seguintes julgados a respeito do tema:

Apelação cível. Energia elétrica. Demora restabelecimento de energia elétrica. Excludente de responsabilidade. Demonstração ausente. Falha na prestação do serviço. Dever de reparação. Dano moral. Valor suficiente. Recurso improvido. 1. A excessiva demora no restabelecimento/religação no fornecimento de serviço essencial, por foge à normalidade do dia a dia, causando ao consumidor angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não podendo ser visto como mero dissabor ou aborrecimento, restando configurado o dano moral. 2. A condenação por dano moral tem função dúplice: por um lado, compensar o sofrimento imposto à vítima; e, por outro, inibir a prática de novos ilícitos; ademais, o arbitramento da verba deve levar em conta a reprovabilidade da conduta do ofensor e a intensidade do dano, pautando-se sempre pelo princípio da razoabilidade. 3. Recurso não provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7009310-47.2022.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 11/05/2023
(TJ-RO - AC: 70093104720228220002, Relator: Des. Rowilson Teixeira, Data de Julgamento: 11/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DEMORA DA CONCESSIONÁRIA EM ATENDER AO PLEITO DA PARTE AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO NA ESPÉCIE. 1. Dano moral configurado na espécie, pois a concessionária, ao não observar o prazo legal para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ceifou da parte autora o direito à utilização da energia elétrica causando transtornos e aborrecimentos previsíveis. A alegação de que o atraso ocorreu por conta de temporal na região da unidade consumidora da parte autora não se sustenta. Verificada a falha operacional da concessionária, consistente na demora excessiva e injustificada no restabelecimento do serviço de energia elétrica na unidade consumidora da parte demandante. 2. Não há que se falar em incidência da excludente de responsabilidade civil do fato de terceiro, tampouco em hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ensejar o reconhecimento da excludente do dever de indenizar, mormente, porque anormalidades climáticas significativas não justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica. APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA.
(TJ-RS - AC: 70085065340 SÃO SEPÉ, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 22/06/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 4.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Finalizando, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)